Tribunal: STF
Processo: ARE 1541068
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO. TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGADA CONTRARIEDADE AO INC. LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA (TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL) E DE DEMONSTRAÇÃO DA ALEGADA CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL POR INOBSERVÂNCIA DE PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO DE PESSOAS, JUNTADA EX OFFICIO DE ELEMENTO PROBATÓRIO PELO JUIZ, AUSÊNCIA DE QUESITAÇÃO SOBRE TESE DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME E JULGAMENTO CONTRÁRIO ÀS PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. REEXAME DE PROVA: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. FALTA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMA 182 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Agravo contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra acórdão da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, pelo qual desprovida a apelação da acusação e da defesa de Gabriel dos Santos Garcia, e parcialmente provida a apelação da defesa de Carlos Renato Domingues Silva Júnior, agora agravante, para reduzir a pena imposta para “28 anos, 11 meses e 20 dias de reclusão” (fl. 15, e-doc. 84). Esta a ementa do julgado:



    “APELAÇÕES. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS CONSUMADO E TENTADOS. TRIBUNAL DO  
JÚRI. INSURGÊNCIAS DEFENSIVAS E MINISTERIAL. NULIDADES POSTERIORES À PRONÚNCIA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. 



    1. PRELIMINARES DEFENSIVAS. Afastadas. Violação ao art. 226 do CPP. Na espécie, é possível verificar a presença de outros elementos probatórios, que não apenas os reconhecimentos fotográficos realizados pelas testemunhas na fase inquisitiva, que, submetidos à possibilidade de refutação pelo exercício do contraditório pelas partes, também deram amparo à pronúncia e posterior condenação do réu. Violação ao sistema acusatório. Embora não seja o caso dos autos, rememora-se que há autorização legal para a atuação supletiva do Magistrado na produção de provas, a fim de chegar à verdade real dos fatos, conforme dispõe expressamente o art. 156, inciso II, do CPP. Ausência de quesitação da tese desclassificatória. Ausência de quesitação da tese desclassificatória. No ponto, os jurados responderam positivamente ao 3º quesito tendo sido dada continuidade à quesitação conforme preceitua a lei. Participação de jurados não arrolados para as reuniões do júri. Muito embora, de fato, os jurados P. T. e A. M. R. não estejam listados no termo de audiência de sorteio dos jurados trazido pelo apelante, não acostou ele certidão cartorária no sentido da inocorrência de posterior sorteio de novos jurados, inclusive na condição de suplentes, tal como autorizado pelo art. 464 CPP. Juntada de documentos estranhos ao feito. Tratando-se de relatórios circunstanciados do cumprimento de diligência autorizada judicialmente nos autos da ação penal de origem, não há que se falar em nulidade processual. Réus algemados em vídeos mostrados na sessão plenária. Estando os réus, à data da sessão de julgamento, sem algemas, bem como não havendo menção, durante os debates orais, acerca do uso de algemas pelos réus na fase instrutória, não verifico qualquer prejuízo ao apelante. Quesitação da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima. A aludida quesitação foi redigida em conformidade com os fundamentos descritos na denúncia e recepcionados na decisão de pronúncia, em perfeita observância ao princípio da correlação. 



    2. DA DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. O acolhimento de uma das versões presentes nos autos, lastrada em dados probatórios, não permite a remessa do acusado a novo julgamento pelo Tribunal do Júri. E, no caso, colhe-se prova suficiente a indigitar o réu Carlos Renato como um dos autores dos disparos que atingiram a vítima fatal F. R. S. e, posteriormente, o policial T. G. S., especialmente considerando os relatos colhidos em sede policial e durante a instrução probatória, de modo que escorreita a decisão do Conselho de Sentença, afastando-se a alegação de que o reconhecimento da autoria delitiva pelos jurados se encontra manifestamente dissociado do contexto probatório. A suficiência probatória atinge, de igual modo, as qualificadoras do recurso que dificultou a defesa da vítima e para assegurar a impunidade e ocultação de outro crime. 



    3. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DAS PENAS. Possibilidade. Réu Carlos Renato. Pena redimensionada para 28 anos, 11 meses e 20 dias de reclusão. Impossibilidade. Réu Gabriel. Em que pese tenha razão a defesa quando aduz que o argumento utilizado para exasperação das circunstâncias não é adequado, a fundamentação constitui meio idôneo, na verdade, para exasperar a basilar sob o enfoque do vetor consequências. No ponto, perfeitamente possível a correção da impropriedade constatada. A reestruturação da pena, na primeira fase, por este Segundo Grau de Jurisdição de forma alguma implicaria na reformatio in pejus indireta, até porque em nada é modificado o quantum da pena aplicado na origem. Pena mantida em 21 anos e 08 meses de reclusão. Mantidos os regimes iniciais fechados para o início dos cumprimentos das reprimendas, fulcro no art. 33, §2º, ‘a’, do CP. Ademais, não há falar em revogação da segregação e/ou substituição da prisão por cautelares diversas, na medida em que se mantêm incólumes os fundamentos que ensejaram os decretos segregatórios, como bem destacado pelo eminente sentenciante. 



    4. APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. Os elementos dos autos não revelam a desfavorabilidade da personalidade dos réus e conduta social desajustada. 



    PRELIMINARES REJEITADAS. APELO DO RÉU CARLOS RENATO PARCIALMENTE PROVIDA. APELOS DO RÉU GABRIEL E MINISTERIAL DESPROVIDOS” (fls. 21-22, e-doc. 84).



    Os embargos de declaração opostos pela defesa não foram acolhidos (e-doc. 106).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alegou contrariedade aos incs. XLVI, LV, LVII do art. 5º e ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República. 



    Ressaltou ser “possível a absolvição de forma preliminar tendo em vista a condenação baseada em reconhecimento fotográfico nulo, visto que alheio aos ditames legais, bem como inexistirem provas independentes de autoria, senão a palavra das vítimas que sequer são coesas na narrativa dos fatos, nos exatos termos do entendimento já fixado nesta Corte” (fl. 14, e-doc. 99).



    Apontou “violação ao sistema acusatório, em virtude da juntada de prova de ofício pelo juiz em audiência. (...) tendo em vista a juntada de elementos de prova de ofício pelo juiz, ratificou o pedido o MP, visando dar legitimidade ao ato, já tendo ocorrido a violação que prejudica a defesa pela disparidade de armas bem como por prejudicar a imparcialidade do juiz” (fl. 14, e-doc. 99).



    Argumentou que “as teses defensivas apresentadas pelo réu ao longo do processo e perante o conselho de sentença foram de negativa de autoria requerendo a absolvição por absoluta falta de provas e, subsidiariamente a desclassificação do delito doloso contra a vida em relação às tentativas de homicídio imputadas na denúncia pela ausência de animus necandi (...) A tese desclassificatória não foi apresentada em forma de quesitos aos jurados, gerando enorme prejuízo à defesa, acarretando a nulidade nos termos do artigo 564, III, ‘k’ do CPP” (fl. 17, e-doc. 99).



    Afirmou que a decisão do Tribunal do Júri estava em desconformidade com a prova dos autos eletrônicos, porque “nenhuma das testemunhas, além dos policiais vítimas, cita Carlos como um possível autor do homicídio de F. e da tentativa de homicídio dos policiais” (fl. 18, e-doc. 99).



    Sustentou “haver excesso na dosimetria da pena, em virtude da exacerbada aplicação negativa das vetoriais do artigo 59 do CP, quais sejam, a culpabilidade e circunstâncias” (fl. 23, e-doc. 99).



    Asseverou que “a valoração negativa da culpabilidade, não possui fundamentação idônea, pois confunde-se com o próprio tipo, ferindo o artigo 93, IX da CF” (fl. 24, e-doc. 99).



    Estes os pedidos:



    “a) O RECEBIMENTO do presente recurso por estarem preenchidos os requisitos de tempestividade, cabimento, prequestionamento e repercussão geral presentes no caso;



    b) O PROVIMENTO do presente recurso para, no mérito, reconhecer-se a afronta da sentença de primeiro grau e do acórdão recorrido aos preceitos constitucionais insculpidos no artigo 5º, Incisos XLVI, LV e LVII da Constituição Federal bem como à Súmula 156 desta Corte;



    c) Com o conhecimento e provimento do presente recurso:



    c.1 - seja declarada a nulidade do reconhecimento realizado em sede policial por total afronta aos ditames do artigo 226 do CPP, sendo norma de aplicação obrigatória e não mera recomendação conforme mais recente entendimento desta Corte, sendo declarada nula a prova bem como todos os atos dela decorrentes e em não havendo provas independentes de autoria, seja o recorrente ABSOLVIDO; 



    c.2 - seja declarada a nulidade do processo a partir da audiência de instrução, estendendo-se os efeitos a todos os atos posteriores, a fim de ver-se restabelecida a tríplice: acusação, defesa e julgador pela atuação de ofício do juiz de primeiro grau na obtenção de prova juntada nos autos em evento 51 da Ação Penal em afronta ao sistema acusatório; 



    c.3 - sendo causa de nulidade absoluta conforme Súmula 156 do STF, requer-se a declaração de nulidade do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri em 18/08/2022 pela inobservância dos ditames do artigo 483, § 4º do CPP com a ausência de quesitação específica acerca da tese desclassificatória aventada pela defesa com relação aos crimes na forma tentada; 



    c.4 - seja anulado o julgamento a que submetido o réu Carlos tendo em vista sua condenação ter se dado de forma alheia a prova coligida nos autos, estando ausentes indícios de autoria bem como provas de sua participação para além da palavra dos policiais vítimas, as quais não foram coerentes entre as fases policial e judicial bem como não haverem elementos materiais de prova a determinar a autoria do homicídio e tentativas de homicídio ocorridos em 09/04/2020; 



    c.5 - acaso não sejam acolhidas as teses requerendo a anulação do julgamento ocorrido em 18/08/2022 e absolvição do réu bem como ao pedido de anulação do julgamento por ter se dado de forma alheia às provas dos autos, seja reconhecido o excesso na aplicação da pena pela ausência de fundamentação para valoração negativa das vetoriais circunstâncias e culpabilidade sendo redimensionadas as penas aplicadas ao réu, por afronta aos princípios da individualização da pena e presunção de inocência” (fls. 26-27, e-doc. 99).



    3. O Segundo Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul inadmitiu o recurso extraordinário pela incidência das Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 431).



    No agravo, o agravante realça que “o acórdão recorrido, ao contrário do que afirma a decisão ora agravada, analisou os pontos elencados em sede de apelação, não havendo que se falar em ausência de prequestionamento” (fl. 3, e-doc. 150).



    Pede “o recebimento do presente Agravo em Recurso Extraordinário para que seja reformada a decisão que não admitiu o Recurso Extraordinário apresentado por Carlos Renato tendo sido demostrado o prequestionamento da matéria objeto do recurso em apelação bem como estar o pedido coberto pelo manto da Repercussão Geral. 



    Nos termos do artigo 1042, §2º, requer-se o recebimento do presente Agravo com a possibilidade de reconsideração da decisão pelo Desembargador do Tribunal de origem ou que seja o presente submetido ao julgamento pela Turma ou Plenário do Supremo Tribunal Federal e ao final provido o Recurso Extraordinário” (fl. 10, e-doc. 150).



    Examinados os elementos dos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. No presente agravo em recurso extraordinário, busca-se o afastamento dos óbices processuais pelos quais inadmitido o recurso extraordinário, bem como a declaração de nulidade processual por a) inobservância do procedimento de reconhecimento de pessoas; b) juntada ex officio de elemento probatório pelo juiz; c) ausência de quesitação sobre tese de desclassificação do crime; e d) julgamento contrário às provas produzidas nos autos. Ademais, pede-se revisão da dosimetria da pena.



    6. Sobre a alegação de ofensa ao inc. LV do art. 5º da Constituição da República, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n.  748.371, Tema 660, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral nos argumentos de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando necessário exame da legislação infraconstitucional:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (DJe 1º.8.2013).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e os agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter seguimento negado pelos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    7. O Ministério Público denunciou o agravante, pelas seguintes razões:



    “’1º FATO: No dia 09 de abril de 2020, por volta das 21h40min, na Rua Carlos Vignoli, nº 87, Vila Santa Tereza, em via pública, nesta Cidade, os denunciados Carlos Renato Domingues Silva Junior e Gabriel dos Santos Garcia em comunhão de esforços e conjugação de vontades, em conluio com outros indivíduos não identificados com emprego de armas de fogo, efetuando disparos, mataram [F R S], causando-lhe as lesões descritas na certidão de óbito, constante nos autos, consistentes em ‘[...] Choque hipovolêmico e desorganização encefálica devido à trauma torácico abdominal e crânio encefálico provocados por projetis de arma de fogo[...]’. 



    2º FATO: No dia 09 de abril de 2020, por volta das 21h40min, na Rua Quatorze, Vila Santa Tereza, em via pública, nesta Cidade, os denunciados Carlos Renato Domingues Silva Junior e Gabriel dos Santos Garcia em comunhão de esforços e conjugação de vontades, em conluio com outros indivíduos não identificados, com emprego de armas de fogo, efetuando disparos, tentaram matar os policiais militares [A M J] e [T G S], não consumando os delitos por circunstâncias alheias às suas vontades, tendo em vista que, por erro de pontaria, não lograram atingir a vítima [A M J] e a vítima [T G S] embora atingida recebeu atendimento médico eficaz. 



    3º FATO: Em data e horário inicial incertos, mas certamente até as 21h40min do dia 09 de abril de 2020, em local ainda não determinado, os denunciados Carlos Renato Domingues Silva Junior e Gabriel dos Santos Garcia adquiriram e receberam, de pessoa não identificada, em proveito próprio, 01 (um) Automóvel, marca GM, modelo Prisma, placa IYO-2138, veículo roubado da vítima [S M M] na cidade de Alvorada/RS, conforme Ocorrência Policial nº 2815/2020, automóvel que sabiam ser produto de crime anterior” (fl. 1, e-doc. 84)



    O agravante foi pronunciado “como incursos nas sanções do art. 121, §2º, IV e art. 121, §2º, V, c/c art. 14, II, duas vezes, ambos do Código Penal, a fim de submetê-los a julgamento pelo Tribunal do Júri; e impronunciando-os pelo delito previsto no art. 180, caput, do Código Penal” (fl. 3, e-doc. 84).



    Pelo Tribunal do Júri, o agravante foi “condenado como incurso nas sanções do art. 121, §2º, IV e art. 121, §2º, V, c/c art. 14, II, duas vezes, todos na forma do art. 69 do Código Penal, às penas de 30 anos, 01 mês e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado” (fl. 3, e-doc. 84).



    Contra a sentença tanto a acusação quanto as defesas de Gabriel e de Carlos, ora agravante, interpuseram apelação. Em suas razões o agravante arguiu, preliminarmente, “(a) a nulidade do reconhecimento realizado em sede policial, ante a inobservância da regra prevista no art. 226 do Código de Processo Penal; (b) a nulidade do processo por violação do sistema acusatório; e (c) a nulidade pela ausência de quesitação acerca da desclassificação dos crimes de tentativa de homicídio. No mérito, sustenta que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos. Subsidiariamente, requer a redução das basilares fixadas e a revogação da prisão preventiva” (fl. 3, e-doc. 84).



    A Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul negou provimento à apelação da acusação e da defesa de Gabriel, e deu parcial provimento à apelação da defesa de Carlos, agora agravante, para reduzir a pena a ele imposta para “28 anos, 11 meses e 20 dias de reclusão” (fl. 15, e-doc. 84). Estes os fundamentos do acórdão:



    “1.1 Da nulidade por violação ao art. 226 do CPP.



      A defesa suscita ofensa ao disposto no art. 226 do Código de Processo Penal, no que tange ao reconhecimento fotográfico realizado em sede inquisitorial. 



    Convém esclarecer, primeiro, que era pacífico o entendimento, nesta e. Corte, assim como no e. STJ, no sentido de que as disposições presentes no artigo supracitado configuravam mera recomendação legal, e não uma exigência, cuja inobservância não resultaria na nulidade do ato. 



    Inobstante, a Quinta e a Sexta Turmas da Corte Superior revisaram a interpretação antes dada ao art. 226 do CPP, superando o entendimento antes adotado, fazendo prevalecer que o reconhecimento de pessoas, presencial ou por fotografia, deve observar o procedimento previsto no dispositivo mencionado, porquanto as formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime e para uma verificação dos fatos mais justa e precisa. O reconhecimento fotográfico em desatenção ao art. 226 do CPP, isolado, portanto, não pode servir para a pronúncia. 



    Na espécie, porém, é possível verificar a presença de outros elementos probatórios, que não apenas os reconhecimentos fotográficos realizados pelas testemunhas na fase inquisitiva, que, submetidos à possibilidade de refutação pelo exercício do contraditório pelas partes, também deram amparo à pronúncia e posterior condenação do réu. (...)



    1.2 Da nulidade por violação ao sistema acusatório.



      Mesmo modo, não merece acolhimento a prefacial aventada pela defesa quanto à violação ao sistema acusatório, em razão da determinação de produção de provas, ex officio, pelo Magistrado. 



    Embora sequer seja o caso dos autos – posto que a juntada do elemento probatório controvertido pela defesa foi requerida, em verdade, pelo Ministério Público, rememora-se que há autorização legal para a atuação supletiva do Magistrado na produção de provas, a fim de chegar à verdade real dos fatos, conforme dispõe expressamente o art. 156, inciso II, do CPP.



    1.3 Da nulidade por ausência de quesitação quanto à tese de desclassificação.



    Também não colhe razão a defesa quando alega a nulidade posterior à pronúncia pela não quesitação da tese de desclassificação delitiva, no tocante aos crimes tentados. 



    No ponto, transcrevo trecho da fundamentação utilizada pelo juízo a quo, durante a sessão plenária, que indeferiu o pedido referente à quesitação da tese desclassificatória:



    ‘(...) A defesa de Gabriel solicitou a quesitação própria acerca da desclassificação para crime diverso daquele de competência do Tribunal do Júri em relação aos crimes tentados das vítimas [T G S] e [A M J]. O pleito foi indeferido pelo MMª Juíza. Foi explicado que no 1º quesito questiona-se a materialidade do crime; no 2º a autoria; no 3º pergunta-se a respeito da tentativa. Negado o 1º quesito, o réu estará absolvido, porque afastada a materialidade. Afirmado o 1º quesito, mas negado o 2º quesito, o acusado estará igualmente absolvido. No caso foram afirmados os dois primeiros quesitos, tendo sido passado ao 3º quesito relativo à tentativa. Caso os jurados tivessem negado o 3º quesito a consequência seria a desclassificação do crime para figura diversa daquela de competência do Júri sendo deslocada a competência para a Juíza Presidente, o que não foi o caso dos autos, pois os jurados responderam positivamente ao 3º quesito tendo sido dada continuidade à quesitação conforme preceitua a lei.’



    Logo, não há que se falar em cerceamento de defesa. (...)



    1.4 Da decisão contrária à prova dos autos. (...)



    Na hipótese, após a sessão de julgamento, com acesso ao processo e às provas nele entranhadas, decidiram os jurados por condenar o acusado [C R D S J] pelas práticas dos delitos previstos no art. 121, §2º, IV e art. 121, §2º, V, c/c art. 14, II, duas vezes, ambos do Código Penal. E suas escolhas encontram-se, em verdade, plenamente amparadas pela prova oral produzida nos autos, por mim sintetizada por ocasião do acórdão confirmatório da pronúncia, senão vejamos:



    ‘Na casuística, a materialidade dos delitos se encontra suficientemente demonstrada nos autos pelo registro de ocorrência policial, pelos autos de reconhecimento de pessoa, pelo laudo pericial nº 47394/202 (evento 2, Ofício 3, fls. 3/6, dos autos originários), pelo levantamento fotográfico (evento 2, Ofício 3, fls. 7/26, dos autos originários), pelo auto de apreensão (evento 2, Inquérito 27, fls. 4/5, dos autos originários), pela certidão de óbito (evento 2, Inquérito 28, fl. 12, dos autos originários) bem como pela prova oral colhida ao longo da instrução processual.



    Os indícios de autoria remetem à necessária análise dos depoimentos das testemunhas inquiridas no processo e do interrogatório do réu, os quais foram bem sintetizados na decisão a quo (...)



    Pois bem, há indícios suficientes da autoria, sobretudo em função dos testemunhos dos policiais [T] e [A], os quais ouviram disparos de arma de fogo nas proximidades de onde estavam, se dirigiram até o local dos disparos, lá encontrando um corpo caído ao solo e um automóvel Prisma com as portas abertas, onde entraram [C] e [G], saindo o carro em disparada. Ao depois, desse carro foram efetuados diversos disparos de arma de fogo contra os policiais, sendo que [T] foi atingido no braço, reconhecendo os policiais os ocupantes do automóvel como [C] e [G], o que impõe o afastamento do pedido de absolvição sumária. (...)



    Deste modo, inviável a pretensão de desclassificação do delito para outro cuja apreciação e julgamento não caiba ao Tribunal do Júri.’



    Com efeito, o acolhimento de uma das versões presentes nos autos, lastrada em dados probatórios, não permite a remessa do acusado a novo julgamento pelo Tribunal do Júri. E, no caso, colhe-se prova suficiente a indigitar o réu Carlos Renato como um dos autores dos disparos que atingiram a vítima fatal [F R S] e, posteriormente, o policial [T G S], especialmente considerando os relatos colhidos em sede policial e durante a instrução probatória, de modo que escorreita a decisão do Conselho de Sentença, afastando-se a alegação de que o reconhecimento da autoria delitiva pelos jurados se encontra manifestamente dissociado do contexto probatório. (...)



    Logo, verifico que a decisão dos jurados não se mostrou contrária à prova dos autos, merecendo, pois, ser acatado o julgamento, em obediência aos princípios da íntima convicção e da soberania dos veredictos, previstos constitucionalmente. (...)



    1.5 Do erro ou injustiça na fixação das penas.



    1º FATO (Homicídio qualificado consumado): 



    Durante a primeira fase da individualização da reprimenda, na análise do art. 59 do Código Penal, restaram tisnadas 03 vetoriais – quais sejam, a culpabilidade e os antecedentes do agente e as circunstâncias do crime, resultando na exasperação da basilar em 07 anos e 20 dias, ficando a pena-base no quantum de 19 anos e 20 dias de reclusão.



    No que pertine à culpabilidade, tenho que correta a avaliação desfavorável da referida circunstância judicial. Dos autos restou evidenciado o desprezo pela integridade física da vítima, pois o acusado desferiu 11 disparos de arma de fogo contra o ofendido, sendo 04 na cabeça, o que demonstra a maior intensidade do intento criminoso e, por conseguinte, a maior reprovação da conduta.



    Certeiro, também, a mácula atribuída aos antecedentes do agente, tendo a magistrada a quo considerado as condenações penais referentes aos processos 0008506- 12.2015.8.21.0023, com trânsito em julgado em 07/02/2017 e 0001591-73.2017.8.21.0023 com trânsito em julgado em 12/04/2018.



    Escorreito o aumento da basilar pelas circunstâncias do delito, em razão da vulnerabilidade à qual os familiares da vítima foram submetidos, posto que presenciaram o assassinato do ofendido



    Nesse ínterim, mantida a estruturação da pena-base referente ao 1º fato, observo que das 08 circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, 03 delas são desfavoráveis ao réu e, como compartilho do entendimento de que a pena pode ser elevada até o limite do termo médio entre as penas mínima e máxima, tenho que o aumento se mostrou excessivo na origem e merece ser reconduzido para 18 anos de reclusão, 02 anos por moduladora, o que se mostra proporcional à espécie e suficiente para atender a repreensão da grave conduta delitiva.



    Avançando na dosimetria, na fase intermediária, a agravante da reincidência restou acertadamente majorada, na origem, pelo patamar de 1/6, usualmente empregado para tanto, admitido pela doutrina e jurisprudência majoritária à qual me filio, devendo ser mantida, portanto, perfazendo a pena provisória em 21 anos para o delito consumado que, diante da ausência de outras causas modificadoras da reprimenda, é tornada definitiva.



    2º e 3º FATOS (Homicídios qualificados tentados):



    Importa referir que na primeira fase de individualização das reprimendas relativas aos delitos tentados, a Julgadora a quo dispôs como desfavoráveis ao condenado os antecedentes (quanto aos fatos 2 e 3) e as circunstâncias (tão somente quanto ao 2º fato), exasperando as basilares para 16 anos e 04 meses de reclusão e 14 anos de reclusão, respectivamente, as quais mantenho conservadas.



    Na segunda etapa dosimétrica, conforme já referido, a agravante da reincidência restou acertadamente majorada, na origem, pelo patamar de 1/6, perfazendo as penas provisórias em 19 anos e 20 dias de reclusão para o 2º fato e 16 anos e 04 meses de reclusão para o 3º fato.



    No terceiro momento do cálculo, em face da minorante da tentativa, prevista no art. 14, II, do Código Penal, mantenho o patamar adotado na origem, considerando o iter criminis percorrido pelos agentes, de 2/3. Penas definitivas fixadas em 06 anos, 04 meses e 07 dias de reclusão, referente ao 2º fato e 05 anos, 05 meses e 10 dias de reclusão, atinente ao 3º fato.



    Aplicada a regra do art. 70, do CP, entre o 2º e 3º fatos (reconhecida na origem), é aumentada a pena do delito mais grave em 1/6, resultando na pena de 07 anos, 11 meses e 20 dias de reclusão para os delitos tentados.



    Por derradeiro, considerando que há concurso material entre os crimes dolosos contra a vida, a soma das sanções resta definitiva em 28 anos, 11 meses e 20 dias de reclusão.



    Mantido o regime inicial fechado para o início do cumprimento da reprimenda, fulcro no art. 33, §2º, ‘a’, do Código Penal.



    Ademais, não há falar em revogação da segregação e/ou substituição da prisão por cautelares diversas, na medida em que se mantêm incólumes os fundamentos que ensejaram o decreto segregatório, como bem destacado pelo eminente sentenciante. Ainda, considerando que o condenado permaneceu segregado durante a instrução processual, não há razão para que, agora, após ser confirmada sua condenação, seja posto em liberdade, principalmente quando imprescindível para garantia da ordem pública, dada sua periculosidade” (fls. 4-15,e-doc. 84).



    8. A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão do agravante, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação.



    Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (RE n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).



    No julgamento do Agravo de Instrumento n. 791.292-QO-RG/PE, Tema 339 da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese: “o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas” (DJe 13.8.2010).



    9. O Tribunal de origem concluiu que não houve afronta ao art. 226 do Código de Processo Penal, pois “é possível verificar a presença de outros elementos probatórios, que não apenas os reconhecimentos fotográficos realizados pelas testemunhas na fase inquisitiva, que, submetidos à possibilidade de refutação pelo exercício do contraditório pelas partes, também deram amparo à pronúncia e posterior condenação do réu” (fl. 4, e-doc. 84).



    Rever a conclusão das instâncias antecedentes de que a prova da autoria independeria, no caso, do p